Tribunal: TJDFT
Processo: 0729696-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729696-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARGARIDA MARIA LOSADA MOREIRA, JOAO MANOEL LOSADA MOREIRA EMBARGADO: RITA MARIA LOSADA MOREIRA, VANIA MARIA LOSADA MOREIRA, TEREZINHA MARIA LOSADA MOREIRA, MARCOS LOSADA MOREIRA, CLAUDIA MARIA LOSADA MOREIRA, MARIA STELA DE NEGREIROS LOZADA MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: VANIA MARIA LOSADA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARGARIDA MARIA LOSADA MOREIRA e JOÃO MANOEL LOSADA MOREIRA em face do acórdão de ID 76420000 que conheceu do recurso interposto pelos ora embargantes e negou-lhe provimento. Intimados a se manifestar sobre a persistência do interesse recursal, tendo em vista que o processo principal foi sentenciado, os embargantes requereram, em petição de ID 78939556, o não conhecimento dos Embargos. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, uma vez que se trata de embargos de declaração em agravo de instrumento, e o processo principal já foi sentenciado (ID 254966453 e 258510425 nos autos de origem). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2025 18:30:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador